Tribunal: CARF
Processo: 12448.910143/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910143/2016-27
ACÓRDÃO
1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDRJ113 PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O ônus da prova é de quem alega o direito. Tratando-se de solicitação de
direito creditório, cabe ao contribuinte dele se desincumbir.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
SALDO NEGATIVO. IRRF. APROVEITAMENTO. OFERECIMENTO DOS
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 61, que não homologou Declarações
de Compensação (DComps) de e-fls. 89/103, à vista de não se confirmar saldo negativo do IRPJ do
3o trimestre de 2011. Dele o Contribuinte foi cientificado em 16/06/2016 (e-fls. 131).
3.

Irresignado,
em
15/07/2016
(e-fls.
128),
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (e-fls. 4/28), em que, sinteticamente, aduziu:
3.1.

Ao longo de 2011 sofreu diversas retenções na fonte, totalizando R$ 1.068.953,09,
conforme Ficha 57 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e-
fls. 85. Embora as retenções constituam antecipação do valor do IRPJ a ser pago no final do
período de apuração, optou por não deduzir mensalmente os créditos de IRRF do valor de IRPJ a
pagar ao longo do ano-calendário, efetuando o recolhimento do IRPJ apurado trimestralmente.
Nesse sentido, pagou R$ 639.334,53 no 3o trimestre.
3.1.1.
Ao optar pelo recolhimento conforme acima, o valor correspondente aos créditos
de IRRF se transformou em saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.005.528,91 ao final do
exercício fiscal, tornando-se um crédito passível de compensação.
3.1.2.
A autoridade fiscal intimou o Contribuinte (e-fls. 115), determinando que fossem
feitos ajustes nas declarações, tendo em vista que o valor do crédito de saldo negativo de R$
1.005.528,91 conflitava com a informação lançada na DIPJ relativa ao imposto a pagar de R$
639.334,53.
3.1.3.
Respondeu a intimação explicando que a retificação traria impactos negativos sobre
a compensação efetuada. Esclareceu que “se efetuasse a inclusão dos créditos de IRRF na DIPJ no
exercício fiscal em que houve a retenção, como indicado na intimação, haveria alterações no valor
do imposto a pagar e no montante do próprio saldo negativo objeto de compensação, pois isso
modificaria os valores que deveriam ser pagos mensal e regularmente a título de IRPJ pela
Requerente”. Por isso não procedeu à retificação das declarações nos termos indicados na
intimação, tendo requerido orientações de como proceder então.
3.2.

Nulidade por negativa da compensação com base em mera presunção. Por ser um
ato administrativo, o DD deve ser fundamentado nos fatos verificados no caso concreto,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
3
respeitando os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório. Porém, a decisão
proferida carece de uma descrição clara e precisa dos fatos, baseada em uma presunção de que
não pode ser apurado saldo negativo de IRPJ e IRPJ a pagar em um mesmo exercício fiscal. Além
disso, caberia à Fiscalização munir-se de provas para comprovar a inexistência do crédito
tributário, o que não ocorreu. A jurisprudência administrativa é expressa quanto à impossibilidade
de as autoridades fiscais se valerem de presunções para subsumir o fato à norma tributária (AC
2102-003.100 do Carf e 01-06.015, da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF).
3.3.

Nulidade por cerceamento do direito de defesa. Os esclarecimentos prestados em
atendimento à intimação fiscal foram ignorados. A autoridade fiscal nem se manifestou sobre eles
e nem prestou as informações solicitadas pelo contribuinte, restando evidente o cerceamento do
seu direito de defesa, já que tem o direito de ver os esclarecimentos analisados, ainda que
eventualmente rejeitados. O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que são nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa. Nesse sentido está a jurisprudência do
Carf (Acórdão no 1402-000.691).
3.4.

Tem direito à compensação por possuir saldo negativo de IRPJ, proporcionado
pelos créditos de IRRF não abatidos ao longo do exercício fiscal dos Impostos trimestrais. Pagou
regularmente o IRPJ apurado ao longo do exercício, sem deduzir mensalmente o valor do IRRF
objeto de retenção, optando por acumular o crédito de IRRF e declará-lo ao final do exercício.
Como o crédito não foi descontado ao longo do exercício, ele se torna saldo negativo de IRPJ,
podendo ser objeto de compensação.
3.4.1.
Este procedimento está amparado nos arts. 526 e 858, §1o, II, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, os quais estabelecem que o
contribuinte poderá (e não deverá) deduzir do IRPJ, no período de apuração, o imposto pago ou
retido na fonte, e autorizam expressamente a compensação de eventual saldo negativo do IRPJ do
período com o imposto de períodos subsequentes ou a requerer a restituição. Além disso, o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, assegura a utilização em compensação de crédito porventura
apurado. E a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 2012, permite que pessoa jurídica
tributada pelo lucro presumido utilize o valor retido na fonte para compor o saldo negativo do
período. Nesse sentido está a jurisprudência do Carf (Acórdão no 1102-000.998).
3.4.2.
Ainda que tivesse realizado a retificação da DIPJ indicada na intimação, haveria
apenas a alteração da natureza do crédito, de saldo negativo de IRPJ para pagamento indevido ou
a maior, não impedindo o seu aproveitamento. Por força do princípio da verdade material, cabe a
homologação da compensação independentemente de eventuais lapsos ou ajustes relativos à
natureza ou ao registro formal dos créditos. Nesse sentido está o entendimento do Carf no
Acórdão no 1801-002.318;
3.5.

Cancelamento da cobrança e exclusão de multa e juros de mora em razão de
efeitos da consulta. Quando do atendimento da intimação, requereu orientações à autoridade
fiscal de como deveria proceder, já que a retificação indicada no termo de intimação teria
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
4
impactos negativos sobre a compensação em análise, pois a inclusão de créditos de IRRF na DIPJ
no período em que houve a retenção ocasionaria alterações no valor do imposto a pagar e no
montante do próprio saldo negativo objeto de compensação. Ao ignorar o questionamento, houve
violação do direito de petição e do dever de fundamentação da Administração Tributária.
3.5.1.
Essa petição deve ser recebida como “uma espécie de processo de consulta”, assim,
nos termos do art. 48 do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 161, §2o, do Código Tributário
Nacional (CTN), seria necessário obter uma resposta sobre a consulta antes que a compensação
deixasse de ser homologada e o débito viesse a ser exigido com juros e multa de mora, razão pela
qual o despacho decisório deve ser anulado. Mas, ainda que se mantenha a não homologação e a
cobrança do débito principal, deve-se afastar a cobrança dos juros e da multa, conforme o citado
dispositivo do CTN.
3.5.2.
Não cabe aplicar aqui o disposto no art. 52, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de
1972, vez que a incerteza que gerou a apresentação da “petição/consulta” tem origem não em
fato antecedente apurado em procedimento fiscal (a compensação realizada), mas na intimação
para retificação das obrigações acessórias por conta da suposta inconsistência existente, sem
especificar a forma como isso pode ser feito sem comprometer a compensação pretendida;
3.6.

Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
notadamente a conversão do feito em perícia ou diligência, para que sejam esclarecidos quesitos
formulados. Para tanto, nomeia o perito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
104-009.536 – 4a TURMA/DRJ04, proferido em sessão realizada em 09/09/2022 (e-fls. 138/152),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 30/09/2022 (e-fls. 165), cuja ementa foi dispensada, nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Irresignado, em 1o/11/2022 (e-fls. 167), apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
168/192), de idêntico teor ao da Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 165 e 167), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE: DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, assim dispôs a DRJ:
“18. Dando seguimento a sua argumentação, o contribuinte defende a nulidade do
despacho decisório em razão de a decisão ter sido supostamente proferida com base
em mera presunção de que não pode ser apurado saldo negativo de IRPJ e IRPJ a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
5
pagar em um mesmo exercício fiscal, carecendo de uma descrição clara e precisa
dos fatos. Segundo ele, a autoridade fiscal não juntou provas da inexistência do
crédito pretendido.
19. Aponta também outro motivo para a nulidade da decisão, qual seja, a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que prestou
esclarecimentos em atendimento à intimação fiscal e estes foram ignorados.
Discorre que a autoridade fiscal nem se manifestou sobre eles e nem prestou as
informações solicitadas pelo contribuinte, restando evidente o cerceamento do seu
direito de defesa, já que tem o direito de ver os esclarecimentos analisados, ainda
que eventualmente rejeitados. Cita o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, para
embasar a nulidade defendida.
(...)
21. Conforme visto, o contribuinte apresentou Dcomps onde pleiteou a utilização de
suposto saldo negativo apurado no 3o trimestre de 2011, no montante de R$
1.005.528,91. Todavia, ao confirmar a efetividade do referido crédito junto à DIPJ, a
autoridade fiscal verificou que o contribuinte havia apurado saldo de imposto a
pagar de R$ 639.334,53, ao invés de saldo negativo.
22. Não obstante esta inconsistência, por si só, já autorizar a não validação do
crédito apontado, em setembro de 2015 a autoridade fiscal lavrou intimação [e-fls.
115], apontando a divergência verificada acima.
23. Na intimação constou as informações acima quando ao imposto apurado na
DIPJ, além da indicação de que o contribuinte deduziu na Ficha 14A apenas R$
21.128,44 a título de IRRF no 3o trimestre, enquanto na Dcomp foi indicado que o
saldo negativo pleiteado era composto por retenções no valor total de R$ 1.068.953,
09.
24. Ao final, a autoridade fiscal alertou para a necessidade de o contribuinte corrigir
as informações relativas ao período de apuração do saldo negativo ou ao
detalhamento de sua composição, como também quaisquer outras divergências
existentes mediante a apresentação de uma ou mais declarações retificadoras (DIPJ,
Dcomp e/ou DCTF).
25. Na resposta apresentada o contribuinte se limitou a defender ser devido o saldo
negativo pretendido, baseando-se em argumentos mantidos na manifestação de
inconformidade posteriormente apresentada, que serão oportunamente apreciados
neste voto, e a assinalar que a retificação recomendada na intimação poderia
impactar negativamente a compensação pretendida, pois ‘desnaturaria’ o valor do
crédito de saldo negativo para pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o que
poderia gerar a não homologação da compensação. Diante deste cenário posto, o
contribuinte não procedeu às retificações indicadas pela autoridade fiscal,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
6
requerendo instruções de como proceder de modo que ‘a retificação em comento
não produza os deletérios efeitos pontuados’.[transcreve itens ́9 ́’, ‘10’, ‘26’ e ‘28’
da manifestação de Inconformidade, equivalentes aos itens aos itens ‘12’ a ‘14’, ‘76’
e ‘77’ do recurso voluntário]
26. É devido deixar claro que não cabia à autoridade fiscal responder ao
questionamento final do contribuinte ou mencionar tal fato na decisão proferida,
pois a orientação quanto às necessárias retificações foi feita via intimação e o
contribuinte demonstrou ter pleno conhecimento de como fazê-las, inclusive
destacando os efeitos que as alterações provocariam, concernentes, segundo ele, na
alteração de crédito de saldo negativo para crédito de pagamento indevido ou a
maior (do valor recolhido do saldo de imposto a pagar na DIPJ).
27. O procedimento fiscal de análise das compensações declaradas não implica em
um debate com o contribuinte quanto à melhor forma de apontar e utilizar os
créditos porventura existentes. Há apenas uma forma possível, e o erro cometido foi
devidamente indicado na intimação.
28. Ademais, a intimação não configura contraditório, que, conforme o disposto no
art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de
1996, somente é instaurado com a manifestação de inconformidade tempestiva
contra o despacho decisório.
29. Embora alegue que não estaria se recusando a fazer as retificações, na prática
foi isso que ocorreu. Está nítido que o contribuinte percebeu que errou no
preenchimento de suas declarações e que tais erros impactariam na mudança do
tipo de crédito no 3o trimestre e provavelmente em sua redução e no surgimento de
outros créditos em períodos de apuração outros. Em vista disso, preferiu não
concordar com o entendimento da autoridade fiscal quanto à necessária inclusão
das retenções na apuração do saldo de imposto a pagar ou do saldo negativo,
conforme o caso, defendendo exaustivamente a forma como o IRRF foi apontado
‘diretamente’ como crédito de saldo negativo, sem nem compor as apurações na
DIPJ (procedimento vedado em norma, como será analisado mais adiante neste
voto).
30. Em realidade, o contribuinte deixou claro que não faria retificações que
pudessem impactar a alteração do direito creditório pretendido, situação encarada
por ele como geradora de ‘indesejáveis efeitos’. Ou seja, ele queria apenas uma
‘solução mágica’, não prevista em norma, para manter o crédito pretendido na
forma como indicado na Dcomp.
(...)
32. Na descrição dos fatos contida no despacho decisório, a motivação da decisão é
clara e precisa, concernente no fato de o contribuinte não ter apurado saldo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
7
negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2011, assegurando-lhe a plena compreensão do
porquê da não homologação das compensações.
33. Não se trata de mera presunção, diferentemente do alegado pelo contribuinte,
mas de um fato inconteste, tendo como prova a DIPJ transmitida pelo próprio
contribuinte.
34. Não há, pois, que se falar em cerceamento do direito de defesa e de falta ou
imprecisão da descrição dos fatos, não merecendo prosperar a alegação de
nulidade” (grifou-se; negritou-se).
8.

Concorda-se com a DRJ. Tecem-se considerações pontuais.
9.

A Interessada alega que o “v. acórdão deveria ter considerado que essa presunção
adotada pela D. Fiscalização pode ser elidida pela situação concreta dos autos que evidencia, sem
qualquer margem de dúvida, que o pagamento das estimativas parciais do IRPJ, sem o cômputo
dos créditos de IRRF, aliado ao posterior reconhecimento dos créditos de CSLL como saldo negativo
de IRPJ ao final do exercício, poderia levar à coexistência de saldo negativo de IRPJ e IRPJ a pagar
em um mesmo exercício fiscal”. Não há presunção alguma, como já apontado, pois o suposto saldo
negativo é calculado por ela mesma, além de não haver pagamento de estimativas, pois a
apuração se dá pelo lucro presumido.
10.

Concorda-se com a assertiva de que “é princípio basilar de Direito que o ônus da
prova cabe a quem a alega”. Em processo de direito creditório, portanto, este é do contribuinte;
fosse lançamento, seria do Fisco. Tudo de acordo com a jurisprudência por si mencionada:
“ÔNUS DA PROVA - Na relação jurídico-tributária o onus probandi incumbit ei qui dicit.
Salvo no caso das presunções legais, cabe ao Fisco investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário ou o procedimento do sujeito passivo
que se configure como infração à legislação tributária, no sentido de realizar a legalidade, o
devido processo legal, a verdade material, o contraditório e a ampla defesa” (Ac. no 103-
20.645, s. 25/07/2001, Rela. Consa. Mary Elbe Gomes Queiroz).
11.

Segue mencionando jurisprudência administrativa que nada tem a ver com seu
caso, eis que trata de lançamentos de ofício, Acs. nos 2102-003.100 e 01-06.015, mesmo caminho
da jurisprudência judicial referenciada.
12.

Quanto ao cerceamento de defesa, traz decisão1 que não se aplica ao caso. O cerne
do voto condutor diz que “para a elaboração do despacho decisório, a autoridade administrativa

1 “ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
8
se baseou em informações contidas em tabelas, porém, não estão claros os fundamentos que
foram utilizados para o indeferimento de parte dos valores pleiteados pelo sujeito passivo”. Aqui,
como se vê do DD, trata-se de questão corriqueira, compreendida pela Interessada: apontou-se
em DIPJ imposto a pagar e se requereu em DComp saldo negativo de IRPJ. Qual informação é a
correta?
MÉRITO: APROVEITAMENTO DO IRRF
13.

Quanto á matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“35. Em sequência, o contribuinte argumenta ter direito à compensação por possuir
saldo negativo de IRPJ, proporcionado pelos créditos de IRRF não abatidos ao longo
do exercício fiscal dos impostos trimestrais. Defende que pagou regularmente o IRPJ
apurado ao longo do exercício, sem deduzir mensalmente o valor do IRRF objeto de
retenção, optando por acumular o crédito de IRRF e declará-lo ao final do exercício.
Assim, conclui, como o crédito não foi descontado ao longo do exercício, ele se torna
saldo negativo de IRPJ, podendo ser objeto de compensação.
36. Cita como base legal da conduta adotada os arts. 526 e 858, §1o, II, do RIR/99,
os quais, segundo entende, estabelecem que o contribuinte poderá (e não deverá)
deduzir do IRPJ, no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte, além
do que autorizam expressamente a compensação de eventual saldo negativo do IRPJ
do período com o imposto de períodos subsequentes ou a restituição.
37. Adicionalmente, faz referência ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que assegura
a utilização em compensação de crédito porventura apurado, e à IN RFB no 1.300,
de 2012, que permite que pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido utilize o
valor retido na fonte para compor o saldo negativo do período.
(...)
39. A Receita Federal do Brasil, por intermédio da IN SRF no 1.300, de 2012, deixou
claro o entendimento acima em seu art. 11, o qual foi mantido nas INs posteriores,
já que a lei não foi alterada nesta parte (art. 11; IN RFB no 1.717, de 2017, art. 23; e
IN RFB no 2.055, de 2021, art. 19):
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Constatado que os fundamentos do despacho decisório não estão claros o suficiente para que o sujeito passivo exerça
seu direito de plena defesa, anula-se parcialmente o despacho decisório para que sejam completados os fundamentos”
(Ac. no 1402-00.691, s. 05/08/2011, Rela. Consa. Albertina Silva Santos de Lima).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
9
(...)
41. Então, como o contribuinte optou pela tributação pelo lucro presumido, ele
somente poderia deduzir no 3o trimestre as retenções relativas aos rendimentos
tributados neste período de apuração.
42. Além disso, consoante os mesmos artigos das INs acima mencionadas está claro
que a retenção de imposto sofrida não pode ser utilizada diretamente como crédito
em declaração de compensação, sendo necessária a sua dedução do imposto
devido, e, caso seja gerado saldo negativo, este pode ser restituído/compensado.
Não há a possibilidade de restituição de imposto retido na fonte (como antecipação
do devido) sem que esteja compondo saldo negativo.
43. Não resta dúvida de que tal fato era de conhecimento do contribuinte, já que,
mesmo sem deduzir o IRRF do imposto devido para gerar saldo negativo, ele
informou na Dcomp que se tratava deste tipo de crédito.
44. Na espécie, consoante os extratos das Dirfs abaixo copiados, o contribuinte
sofreu retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras que totalizaram o
importe de R$ 1.068.951,53 (= R$ 1.068.951,52 + R$ 0,01) no 3o trimestre,
montante inferior em R$ 1,57 ao indicado na Dcomp como de composição do
crédito. Os valores totais anuais das retenções declaradas pelas fontes pagadoras
constam da Ficha 57 da DIPJ nos mesmos montantes das Dirfs [e-fls. 84].
45. Adicionalmente, atentando para a Ficha 14A da DIPJ, referente ao 3o trimestre
[e-fls. 69], verifica-se que o contribuinte já deduziu do imposto devido o montante
de R$ 21.128,44 a título de IRRF. Este montante se refere às aplicações financeiras
indicadas nas Dirfs, já que na Ficha 57 da DIPJ o contribuinte não indicou outras
retenções além das informadas naquelas declarações. Ou seja, o IRRF deduzido de
R$ 21.128,44 está incluído o valor de R$ 1.068.951,53.
46. Por outro lado, na mesma Ficha 14A da DIPJ, verifica-se que o contribuinte
submeteu à tributação receita de aplicação financeira no montante de R$
2.084.319,11, valor muito inferior ao constante na Dirf para o 3o trimestre, de R$
3.713.981,04. Ou seja, a princípio, não houve tributação do rendimento
correspondente ao IRRF comprovado.
47. Neste contexto, é devido considerar o disposto na Súmula Carf no 80, que dispõe
que o imposto retido somente é dedutível do imposto devido se comprovada a
tributação da receita correspondente. [...]
48. Então, como a DIPJ indica a não inclusão da receita relativa à retenção
declarada, ou sua inclusão parcial, e já que o contribuinte não carreou aos autos
cópia da escrituração, de notas fiscais ou outros documentos que permitam atestar
o contrário (que houve a devida tributação da receita), há que se considerar que o
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
10
crédito pretendido não é líquido e não é certo, não estando atendida a condição
estabelecida no art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação.
49. Na manifestação de inconformidade ainda é argumentado que a resposta à
intimação deve ser recebida como uma ‘espécie de processo de consulta’, em razão
de conter solicitação de orientação à autoridade fiscal. Em razão disso, o
contribuinte entende que seria necessário obter uma resposta sobre a consulta
antes que a compensação deixasse de ser homologada e o débito viesse a ser
exigido com juros e multa de mora, em razão do disposto no art. 48 do Decreto no
70.235, de 1972, e no art. 161, §2o, do CTN, razão pela qual defende que o despacho
decisório deve ser anulado.
50. Entende que, ainda que se mantenha a não homologação e a cobrança do
débito principal, deve ser afastada a cobrança dos juros e da multa, conforme o
citado dispositivo do CTN.
51. Complementa o argumento, discorrendo que não cabe aplicar o disposto no art.
52, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972, vez que a incerteza que gerou a
apresentação da ‘petição/consulta’ tem origem não em fato antecedente apurado
em procedimento fiscal (a compensação realizada), mas na intimação para
retificação das obrigações acessórias por conta da suposta inconsistência existente,
sem especificar, segundo ele, a forma como isso pode ser feito sem comprometer a
compensação pretendida.
52. Ocorre que, em sede de análise de crédito, a resposta à intimação da autoridade
competente para o interessado retificar DIPJ e/ou a Dcomp e/ou a DCTF não se
confunde com processo de consulta tributária, sendo absolutamente estranha a
este.
53. Com efeito, há norma própria para o sobredito instituto, prescrevendo forma de
apresentação, modo de formalização, requisitos e, sobretudo, os efeitos da consulta
tributária (IN RFB no 1.396, de 16/09/2013, vigente à época da resposta à
intimação, e IN RFB no 2.058, de 09/12/2021, atualmente vigente).
(...)
55. Ao fim, o contribuinte protesta por provar o alegado por todos os meios de
prova admitidos em Direito, notadamente a conversão do feito em perícia ou
diligência, para que sejam esclarecidos quesitos formulados. Para tanto, nomeia o
perito.
56. Indefiro o pleito de realização de perícia, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, por ser
desnecessária ao meu convencimento, vez que todos os quesitos elencados pelo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
11
contribuinte em sua manifestação de inconformidade já estão respondidos pelos
documentos acostados aos autos.
57. Em relação à possibilidade de juntada de outras provas documentais após o
prazo para a manifestação de inconformidade, há previsão para tanto no art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o qual estabelece hipóteses em que tal medida
pode ser adotada e a obrigatoriedade de ser requerida. Trata-se de um direito que
cabe ser exercido pelo contribuinte, o que não ocorreu até o presente momento.
58 Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, para ratificar o despacho decisório recorrido” (grifou-se; negritou-
se).
14.

Concorda-se com a DRJ, sem o que acrescer, quanto à indevida equiparação pela
Interessada dos efeitos da consulta à intimação. Ela mesmo afirma que “não tinha e não tem
dúvida sobre a correção e regularidade do procedimento por ela adotado para fins de
compensação”, convicção que não foi corroborada pelo DD. Ao afirmar que sua “dúvida “[...] e o
objeto de sua consulta reside [...] na forma de cumprimento da intimação para retificação de
obrigações acessórias consoante determinado pelo Fisco”, faz coro com a DRJ e aponta para a
busca de uma “solução mágica”.
15.

Acede-se, também ao entendimento da 1a instância quanto à realização de
diligências e à juntada de provas. Quanto a estas, permanece a constatação da decisão recorrida
de que, até o momento, nada de novo foi trazido aos autos.
16.

Quanto ao direito creditório em si, a Interessada a todo o tempo alardeia fazer jus
ao aproveitamento das retenções, sem mencionar a necessidade de oferecer à tributação os
rendimentos que as originam. Por isso a DRJ faz referência ao enunciado sumular de no 80 do
CARF, mas não o aplica, à falta de documentação bastante para se ter convicção da tributação dos
rendimentos de aplicação financeiras. Ainda que dele se utilizasse, não restaria direito creditório a
título de saldo negativo.
16.1.
Primeiro, nem Autoridades Fiscal nem Julgadora contestam que R$ 2.084.319,11
(Linha 10 da Ficha 14A da DIPJ, “Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda
Variável”) foram oferecidos à tributação, de um total de R$ 3.713.981,04 apontados em DIRF no
código de receita 6800 (e-fls. 149/150, fls. 13/14 do arquivo do Acórdão da DRJ).
16.2.
Em seguida, do montante de IRRF apurado neste trimestre a este título, R$
1.068.951,53, também não há discordância de que somente foi aproveitado o montante de R$
21.128,44.
16.3.
Assim, nos termos da súmula em comento e do então vigente art. 11 da IN RFB no
1.300, de 2012 (de mesmo teor do ora vigente art. 19 da IN RFB no 2.055, de 2021),
proporcionalizando-se
os
rendimentos
oferecidos
à
tributação
(56,12%
=
2.084.319,11/3.713.981,04) ao que ainda poderia se aproveitar como retenção {= R$ 578.776,64 =
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910143/2016-27
12
[(56,12% * 1.068.951,53) - 21.128,44]}, tem-se, confrontando-se o “imposto de renda a pagar”
originalmente apurado (Linha 34 da Ficha 14A da DIPJ) com o adicional de IRRF ora reconhecido o
valor de R$ 60.557,89 (= 639.334,53 - 578.776,64), positivo.

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conhece-se do recurso, rejeitam-se as preliminares de nulidade
e, no mérito, nega-se-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 209
DF CARF MF
Original